Tribunal: STF
Processo: ARE 901749
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE TRABALHO – NATUREZA – JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho apreciar controvérsia envolvendo relação jurídica de natureza celetista entre a Administração Pública e trabalhadores que ingressaram, sem concurso público, antes do advento da Constituição de 1988. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.